Tribunal: TJMT
Processo: 0043707-58.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0043707-58.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[IVELINA ORLANDI FALCHETTI - CPF: 492.184.509-30 (EMBARGANTE), AIROZA LA WERGITA BASTOS - CPF: 689.952.531-34 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), JONILDO FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 622.067.611-49 (EMBARGANTE), JOSEMAR VENTURA DA SILVA - CPF: 631.042.611-72 (EMBARGANTE), JOAO DE OLIVEIRA POMBO - CPF: 168.399.359-49 (EMBARGANTE), JUNIO CEZAR DE MORAES - CPF: 946.901.701-34 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS PENARIOL - CPF: 081.908.048-98 (EMBARGANTE), JUSDINETE KATIA BOM DESPACHO DO AMARAL - CPF: 460.955.001-68 (EMBARGANTE), JONIL AUGUSTO TEIXEIRA - CPF: 581.090.051-87 (EMBARGANTE), JURANDIR HERCULINO DA COSTA - CPF: 570.377.281-87 (EMBARGANTE), LENINE PEDRO DA SILVA - CPF: 420.385.701-59 (EMBARGANTE), LEOCADIA NEPONOCENO DA SILVA - CPF: 468.984.921-87 (EMBARGANTE), LEONICE APARECIDA MESSI - CPF: 569.656.489-53 (EMBARGANTE), LEONILIA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 314.035.731-15 (EMBARGANTE), LUIZA MARIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 309.464.176-87 (EMBARGANTE), LOURDES MIQUELETTI - CPF: 298.835.391-34 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, acolheu os embargos.
E M E N T A

Ementa.

AÇÃO DE COBRANÇA – URV - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO OPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO – RECONHECIDA -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1-
Ante a previsão constante do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão julgados monocraticamente, e não pelo colegiado.

2.
Levados indevidamente os embargos à sessão de julgamento e desacolhidos em decisão colegiada, há de ser reconhecida a nulidade daquele julgamento.

3-
Embargos Conhecidos e Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES:

IVELINA ORLANDI FALCHETTI e outros

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ivelina Orlandi Falchetti e outros
, em face do acórdão proferido por meio do Id. 8517296, que rejeitou o pedido dos Autores/Embargantes, e, por conseguinte não revogou o
decisum,
que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar e julgar o Recurso de Apelação interposto.

Os Embargantes alegam que, opuseram Embargos de Declaração (Id. 7733498), em face da decisão monocrática solteira (Id. 8517296), que declinou da competência para a Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, que, por ocasião da análise do referido Recurso, não foi observado a regra do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, haja vista que, os Embargos de Declaração não estavam dirigidos ao Colegiado, e sim, ao Relator da decisão monocrática.

Asseveram que, daquela decisão caberia Agravo Interno para o Colegiado com vista, à que, se necessário, recorrer na via da instância excepcional, bem como, pode a parte, se assim entender, opor Embargos de Declaração à aquela decisão solteira, antes de recorrer de agravo interno, uma vez que muitas vezes a economia processual apontam no sentido da correção em decisão monocrática, com o acolhimento dos embargos de declaração.

Relatam que, a decisão é recorrível na via do Agravo Interno, contudo, nada impede que sejam opostos Embargos de Declaração à decisão monocrática antes do Agravo Interno, entretanto, estavam dirigidos ao Relator da decisão, conforme o artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil.

Aduzem que, com o julgamento Colegiado, inaugurou-se a nulidade processual, de matéria de competência exclusiva do Relator.

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, emprestando-lhes efeitos infringentes a fim de sanar o vício apontado e, por conseguinte, declarar nulo o julgamento dos Embargos de Declaração retomando-se o curso natural da apreciação do recurso.

Requerem ainda, a expressa manifestação ao artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil.

Não houve apresentação das contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão expedida por meio do Id. 12515955.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020